Tribunal: TJSP
Processo: 0000943-36.2015.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DO REQUERIDO, QUANTO AOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO, EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, QUANTO À VENDA DO IMÓVEL DO ENTÃO CASAL, BEM COMO ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, SUPOSTA RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR DE VENDA, SEM QUE O RÉU TENHA REALIZADO O PAGAMENTO DA COTA DA APELANTE, ORA AUTORA E A DIVISÃO DE DESPESAS,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DO REQUERIDO, QUANTO AOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO, EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, QUANTO À VENDA DO IMÓVEL DO ENTÃO CASAL, BEM COMO ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, SUPOSTA RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR DE VENDA, SEM QUE O RÉU TENHA REALIZADO O PAGAMENTO DA COTA DA APELANTE, ORA AUTORA E A DIVISÃO DE DESPESAS, SUPOSTAMENTE DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA O PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS, RELATIVAS AO IMÓVEL, CONTRAÍDAS APÓS O DIVÓRCIO, QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO "DÍVIDAS DO CASAL", ESTAS DE RESPONSABILIDADE DO APELADO. ADEMAIS, TAIS GASTOS FORAM REALIZADOS EM BENEFÍCIO DAS PARTES, NÃO SE VISLUMBRANDO QUALQUER IRREGULARIDADE EM SUA DIVISÃO. DEMONSTRADO, AINDA, QUE O RÉU INDICOU CORRETAMENTE O VALOR DE VENDA À APELANTE, NÃO HAVENDO EM SE FALAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR, PORQUANTO AUSENTE QUALQUER PROVA DE OFENSA À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA DEMANDANTE, BEM COMO DE ILICITUDE NA CONDUTA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.